Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722546-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: RAIMUNDO JULIO DE SOUSA SOARES D E S P A C H O Intime-se o autor/apelante para manifestar-se acerca da informação referente ao depósito dos valores devidos pelo apelado, constante na petição de ID no 16860134. Prazo: 5 (cinco) dias Desembargador Eustáquio de Castro Relator